Tribunal: TJMT
Processo: 1007708-58.2021.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007708-58.2021.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Propriedade, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VILMA APARECIDA DOS REIS - CPF: 015.062.479-46 (AGRAVANTE), NUBEA KARLA FELISBERTO - CPF: 049.647.831-11 (ADVOGADO), EMILIO DIVINO RODRIGUES - CPF: 367.552.579-15 (AGRAVADO), ROBSON DA SILVA ALVES TERTO - CPF: 733.891.451-68 (ADVOGADO), JOICYLENE RUFINA SILVA - CPF: 945.120.351-68 (ADVOGADO), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), ANDRE PAULO DOS REIS - CPF: 890.293.051-34 (AGRAVADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), SIRLEI PEREIRA DOS NERI REIS - CPF: 010.244.871-05 (AGRAVADO), ANTONIO PAULO DOS REIS - CPF: 258.959.159-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA SOUZA DOS REIS - CPF: 841.518.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO PAULO DOS REIS - CPF: 828.087.591-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO CONHECIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO
CONTRA
ACÓRDÃO PROFERIDO EM
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO POR DECADÊNCIA

–
MANUTENÇÃO
–
RECURSO DESPROVIDO POR DECISÃO COLEGIADA –
MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Exegese dos art.557,§ 1odoCPCe art. 52, § 2o do RITJ/MT, os agravosinternoe regimental somente têm cabimento contradecisãounipessoal (monocrática) doRelator, não sendo cognoscíveis quando manejados contradecisão
colegiada.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se deAgravoInternointerposto por
VILMA APARECIDA DOS REIS
contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação (ID
185057196
) interposto em face
de

SIRLEI PEREIRA DOS NERI REIS, ANDRE PAULO DOS REIS E EMILIO DIVINO RODRIGUES

que, à unanimidade,
desproveu

o
recurso, mantendo a sentença
que acolheu a
preliminar de decadência e julgou extintos o Embargos de Terceiro no 1007708-58.2021.8.11.0037
.

Em síntese,
sustenta a agravante que
a fluência do prazo para a oposição dos embargos de terceiro não está condicionada à efetiva ciência do terceiro em relação à medida constritiva, conforme persistem na invocação da decadência do direito da
a
gravante
; não podendo inclusive, o poder judiciário ignorar a
boa-fé
da agravante.

Ressalta ainda

que ter conhecimento de ações face ao
a
gravado André, promover ação de usucapião em nada o dizem sobre o conhecimento ou efetivação de medidas constritivas
, quando se trata
de ação autônoma regulada pelos art. 674 a 681 do Código de Processo Civil
.

Afirma
que
ainda que fosse distribuída ação de execução em tempo pretérito, o prazo

de oferecimento dos embargos de terceiro somente passará a contar sendo de até 5 (cinco) dias depois da medida de adjudicação, alienação ou de arrematação do bem.

Assim, requer sejam
acolhidas as razões acima expostas, julgando-o totalmente procedente, para que seja reconsiderada a decisão agravada, conforme art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, a fim de que reconheça o direito da
a
gravante quanto
à
posse do imóvel, seja provido o recurso de apelação para reformar a sentença ante o cerceamento da defesa e a não aplicação de prazo decadencial
.

Contraminuta - ID no
191025661
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, estas sequer merecem conhecimento, dada sua manifesta inadmissibilidade.

Isto porque, consoante disposto no artigo 1.021doCPC/15, a interposição deagravointernoé cabível somente para atacar decisões monocráticas do
relator
, não sendo admissível a sua interposição contradecisãocolegiada, vejamos:

“Art. 1.021. Contradecisãoproferida pelorelatorcaberáagravointernopara o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimentointernodo tribunal.

§ 1o Na petição deagravointerno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos dadecisãoagravada.

§ 2o Oagravoserá dirigido aorelator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, orelatorlevá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado aorelatorlimitar-se à reprodução dos fundamentos dadecisãoagravada para julgar improcedente oagravointerno.

§ 4o Quando oagravointernofor declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, emdecisãofundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Note-se que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) doagravointerno, é a
unipessoalidade
do prolator do
decisum
recorrido. Ou seja, oagravointernosomente tem cabimento contradecisãomonocrática dorelator.

Aliás, nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO DEAGRAVOINTERNOEM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – ERRO GROSSEIRO – RECURSO DESPROVIDO. É incontroverso que oagravointernosomente tem cabimento para combaterdecisãomonocrática proferida pelorelator, visando a colocação de matéria sob o crivo do colegiado
(CPC
, art.1.021). Inadmissível contradecisãocolegiada, configurando-se erro grosseiro. Recurso desprovido”.
(
AgR
90801/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA
GONÇALVES ,
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/03/2019,
Publicado
no DJE 04/04/2019)

"
AGRAVOREGIMENTAL EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO EM APELAÇÃO – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – EXEGESE DO ARTIGO 52, § 2o, DO REGIMENTOINTERNODESTE TRIBUNAL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE –RECURSO NÃO CONHECIDO. Oagravoregimental não se presta a atacar acórdão proferido em apelação cível, é uma via recursal
inapropriada contra este tipo dedecisão. Ausente um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, o seu não conhecimento é a medida que se impõe
." (
TJMT - N.U0130255-44.2015.8.11.0000
, ,
DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/10/2015,
Publicado
no DJE 13/10/2015
)

“AGRAVOINTERNOEMAGRAVODE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO CONTRADECISÃOCOLEGIADA– INADMISSIBILIDADE – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRADECISÃOUNIPESSOAL DORELATOR(ART.557,§ 1oDOCPCE ART. 52, § 2o DO RITJ/
MT)–
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL INSUPERÁVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Exegese dos art.557,§ 1odoCPCe art. 52, § 2o do RITJ/MT, os agravosinternoe regimental somente têm cabimento contradecisãounipessoal (monocrática) doRelator, não sendo cognoscíveis quando manejados contradecisãocolegiada.”
(TJ/MT, 2a Câmara Cível, RAI no 20139/2013,
Rela
. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. em 13/03/2013).

Diante do exposto, nos termos do art.932, inc.III, doCPC/15,
não conheço
deste recurso de agravo interno, ante sua manifesta inadmissibilidade, visto que manejado contra decisão colegiada.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024